Tribunal: STF
Processo: RE 88143
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO.
PASSAGEIRA QUE CAIU DO COMBOIO, SOFRENDO AMPUTAÇÃO DA PERNA
ESQUERDA. RESSARCIMENTO DO DANO MORAL, ALÉM DO MATERIAL E ESTETICO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO AQUELA VERBA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.